Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 84,32%. LAUDO PERICIAL PREJUDICADO. DECISÃO PRECLUSA. REVISÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULOS DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO.
1. Em liquidação de sentença, restando preclusa a decisão que julgou prejudicado o laudo pericial, não pode o magistrado, posteriormente, desvirtuar o procedimento para, ex officio, homologar o mesmo laudo. Incide o disposto no artigo 505 do CPC, nos termos do qual é vedado ao magistrado reapreciar decisão acobertada pela preclusão, salvo no caso de relação submetida à cláusula rebus sic stantibus ou nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso.
2. Uma vez prejudicada a prova pericial por inércia do banco executado em juntar a documentação original das operações de crédito, os cálculos do exequente merecem ser prestigiados (inteligência dos artigos 400 e 524, parágrafos 3o a 5o do CPC), sobretudo porque refletem a indevida correção monetária de 84,32% aplicada em 04/1990 sobre o débito pactuado, quando deveria ter incidido o percentual de 41,28%; contêm os juros de mora mensais de 0,5% até 01/2003 e 1% a partir de 01/2003 até a data dos cálculos; estão acrescidos de correção monetária conforme índices oficiais.
3. Recurso conhecido e provido.